Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-04.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002472-04.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE L O GONCALVES - EPP - CNPJ: 02.815.503/0001-40 (APELADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), RAFAEL DE SOUZA LACERDA - CPF: 314.781.498-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), BATATAO COMERCIAL DE BATATAS LTDA - CNPJ: 03.816.156/0002-14 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - CPF: 151.419.198-97 (ADVOGADO), BATATAO COMERCIAL DE BATATAS LTDA - CNPJ: 03.816.156/0002-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROTESTO – DUPLICATAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CONFIGURADA – ENDOSSO-MANDATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO (MANDATÁRIO) E DO MANDANTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos
recursos repetitivos
(CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “
responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratária de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto c/c danos morais a instituição financeira que, por endosso-mandato, apresenta o título a protesto.

Não comprovada a sua condição de mero endossatário, tampouco de que a suposta credora o tenha autorizado a protestar o título que lhe foi indevidamente enviado para cobrança, resta configurado o ato culposo próprio que legitima a instituição financeira para figurar no polo passivo da lide e responder pela pretensão autoral.
Nessa hipótese, o banco não pode protestar o título nem mesmo para se resguardar em futura ação de regresso contra o endossante, porque, ao receber título evidentemente sem causa, assumiu os riscos da inadimplência.

“
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Se o valor indenizatório foi arbitrado em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Anulação de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
MARIA DE L. O. GONÇALVES EPP
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

a)

Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao débito narrado na inicial;

b)

Determinar o cancelamento do protesto DMI 807357-1, no valor de R$ 3.588,45;

c)

Condenar as requeridas BANCO DAYCOVAL S/A e BATATÃO COMERCIAL DE BATATAS LTDA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data de apresentação do protesto) e correção monetária pelo INPC a partir da sua fixação.

Condenou, ainda, as empresas requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC/15.

Por fim, condenou o apelante e a autora ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em 2% do valor da causa, nos termos do §8º do art. 334 do CPC/15, em razão da ausência injustificada de ambos na audiência de conciliação, valor este a ser revertido ao Estado de MT (sentença de ID nº 122576494).

Inicialmente, suscita o apelante a preliminar de ilegitimidade passiva, ressaltando que apenas atua como prestador de serviços de cobrança e de eventual apontamento para protesto, e não como titular das duplicatas.

Esclarece que recebeu o título sob a modalidade ENDOSSO-MANDATO (endosso-procuração), espécie que não transfere a titularidade do crédito, assim, a requerida
BATATÃO COMERCIAL DE BATATAS LTDA permanece sendo credora, apenas autorizando a cobrança pelo banco após o vencimento da cártula.

Alega que não recebeu valor algum referente à transação comercial existente entre a corré
BATATÃO COMERCIAL DE BATATAS LTDA
e seu cliente e, por consequência, não ingressa nessa relação, não podendo responder por eventuais irregularidades, especialmente porque não lhe compete verificar a higidez do título levado a protesto.

Assim, a seu ver, somente o credor cambiário que recebeu o título como promessa de pagamento é que poderá responder pela sua regularidade, bem como pela preservação do negócio subjacente que gerou sua emissão, de modo que se considera manifestamente ilegítimo para constar no polo passivo da presente demanda.

No mérito, defende a licitude de sua conduta, não havendo que se falar em dever de indenizar no caso dos autos.

Aduz que a empresa BATATÃO lhe transferiu o título objeto da demanda mediante endosso-mandato apenas para que fosse feita a cobrança dos valores, agindo como mero mandatário. Assim, sem senhuma informação para cancelamento da cobrança no prazo contratual, procedeu com a mesma e, ausente pagamento, determinou o protesto do título.

Afirma que não há se falar em indenização, pois nada mais fez que seguir as instruções do mandante e se houve pagamento ou irregularidade na emissão do título e não foi informado, não pode ser responsabilizado por cumprir seu dever legal de zelar pela boa atuação do mandato que lhe foi conferido, levando a protesto o título vencido e não pago.

Alternativamente, salienta que, caso esta Corte entenda pela procedência do pedido da autora de reparação por danos morais, que o valor arbitrado pelo magistrado singular seja reduzido para patamar que atenda aos critérios de razoabilidade, moderação e proporcionalidade, sugerindo o valor de R$ 1.000,00.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada sua responsabilidade, isentando-o do dever de indenizar por danos morais ou, por fim, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado pelo magistrado
a quo
.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 122576509, pelo desprovimento do recurso, ocasião em que a apelada noticia que o recorrente prejudicou todas as empresas de seu grupo famíliar ao protestar título indevidos, emitidos sem causa justa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Do exame dos autos, verifica-se que MARIA DE L. O. GONÇALVES EPP ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Anulação de Dívida c/c Indenização por Danos Morais
em face de BANCO DAYCOVAL S/A e BATATÃO COMERCIAL DE BATATAS LTDA, aduzindo, em síntese, que no

ano de 2018 fez compras na segunda requerida, porém, para além das compras realizadas, a requerida emitiu notas fiscais fraudulentas, sem que tenham existido as operações de compra. Além disso, emitiu boleto de cobrança de dívida inexistente que, obviamente, não foi paga e, consequentemente, protestada pelas requeridas.

Em sua petição inicial, a autora, micro empresa individual, requereu a concessão da tutela antecipada para a suspensão do protesto, oferecendo caução no valor do débito reclamado. Pugnou pela declaração de inexistência da dívida, cancelamento do protesto e condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de tutela antecipada foi deferido, determinando-se a suspensão do protesto.

No ID nº 122576477, constata-se que a requerida

BATATÃO COMERCIAL DE BATATAS LTDA, pugnou pela suspensão do feito ao fundamento de que fora deferida

sua recuperação judicial, pedido este indeferido pelo magistrado na sentença.

Após regular processamento, o feito foi sentenciado para julgar parcialmente
procedente a ação, consoante relatado.

Inconformado com a condenação, recorre o BANCO DAYCOVAL S/A.

Inicialmente, vale pontuar que a análise da
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo recorrente se confunde com o próprio mérito da demanda, de modo que com ele será analisada.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que

a autora fora protestada pelo apelante em razão do débito de R$ 3.588,45, referente à duplicata nº DMI-807357-1, emitida pela segunda requerida BATATÃO COMERCIAL DE BATATAS LTDA, título o qual, segundo a autora, não apresenta negócio jurídico subjacente, fruto de operações fraudulentas da segunda requerida.

De fato, a segunda requerida BATATÃO COMERCIAL DE BATATAS LTDA não apresenta nos autos qualquer prova da origem da dívida, apenas traz em sua defesa meras alegações no sentido de que não promovera o protesto do título discutido e atribui à instituição financeira a responsabilidade pelo apontamento indevido.

Para melhor entendimento, colaciono o título protestado:

Quanto ao BANCO, ora apelante, dos autos se constata que na presente hipótese, agiu como
mandatário
da segunda requerida e ao realizar o protesto da duplicata mercantil sem aceite, deixou de apurar a existência de documento que desse lastro à aludida duplicata. Acerca do mandato, veja-se do ID nº 122576470:

Com efeito, no julgamento do Recurso Especial nº 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “
responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

Esse entendimento, posteriormente, foi consolidado com a edição da Súmula nº 476, que assim dispõe:

“Súmula 476 - O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”

Assim, tendo o BANCO/apelante levado o título a protesto sem aceite e sem comprovação de entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços, resta configurado o ato culposo próprio que o legitima a figurar no polo passivo da lide e responder pela pretensão autoral.

Nessa hipótese, o banco não pode protestar o título nem mesmo para se resguardar em futura ação de regresso contra o endossante, porque, ao receber título evidentemente sem causa, assumiu os riscos da inadimplência.

Nesse sentido, não havendo dúvidas acerca da legitimidade da instituição financeira que recebeu o título por
endosso-mandato
, responde o apelante pelos danos advindos do protesto indevido, notadamente em razão de que a responsabilidade civil do BANCO/requerido é objetiva e solidária à da endossante BATATÃO COMERCIAL DE BATATAS LTDA.

Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que
“é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, na hipótese de endosso-mandato, a responsabilidade do banco e do mandante é solidária

(AgRg no AREsp 586.453/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 03/08/2016).
”

Assim, não merece qualquer reparo a sentença no tocante à caracterização do dever de ambas as requeridas em indenizar à autora por danos morais, mormente porque é uniforme o entendimento de que o dano moral surge do fato objetivo do protesto indevido em si, independentemente dos efeitos que tal ato possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(...) -

(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)
g.n.

No que se refere à quantificação dos danos morais, igualmente não prospera a tese recursal.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Acerca da matéria, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
(STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

“
[...] 1.O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009)

2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
” (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 25/10/2011, DJe 07/11/2011).

Portanto, considerando o grau de culpa das requeridas que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, forçoso reconhecer que o montante fixado atendeu aos critérios já mencionados, devendo ser mantido.

Por fim, constata-se no ID nº 122576507, que a parte apelada peticionou nos autos, noticiando que, não obstante a determinação do magistrado singular e mesmo havendo informação nos autos de que fora baixado o protesto, a inscrição indevida ainda permanece, de modo que requer nova determinação do Juízo à Serventia de Protesto para a baixa do gravame.

Ainda “
reitera o pedido de restituição do depósito judicial que serviu para a concessão da antecipação de tutela
, vez que não há mais necessidade de tal garantia, para tanto informa os dados bancários para a qual seja realizada a transferência”.

Com essas considerações,
nego
provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento).

No mais, autorizo desde já o levantamento do valor depositado a título de garantia, devendo ser pleiteado perante os autos de origem, bem como seja reiterado o ofício ao Cartório de Protesto competente, para a baixa já determinada nos autos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022